Tribunal: STF
Processo: HC 219321
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rogério José da Rocha Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 763.200/PR.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo em vista a apreensão de 307 quilos de maconha. 



    Posteriormente, o juiz singular condenou o ora paciente, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei de Drogas à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e à pena de multa, definida em 875 dias-multa, cada qual no valor de 1/20 do salário mínimo vigente na data dos fatos. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte Regional Federal, que deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo o redutor do tráfico privilegiado em seu grau mínimo,reduzindo a pena imposta ao ora paciente ao patamar de 5 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e 530 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos. 



    Neste writ, o impetrante alega que o paciente cumpre todos os requisitos legais para ser beneficiado com a redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em fração maior. 



    Aduz que, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado como pretendido, o paciente deve ter abrandado o seu regime prisional inicial e ver a substituição da prisão por penas alternativas. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para aplicar a redutora do tráfico privilegiado em fração maior, reduzindo a pena do paciente, abrandando o seu regime prisional inicial e substituindo a pena reclusiva que lhe foi imposta por sanções restritivas de direitos.



    Examinados os autos, decido.



    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular proferida nos autos do HC nº 763.200/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que assim não fosse, a aplicação da fração redutora da lei de drogas, no caso concreto, está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão da efetiva colaboração prestada pela paciente ao tráfico internacional. Sobre o tema, anote-se:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)



    Por fim, no tocante ao regime inicial, tendo sido a pena estabelecida em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso.



    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga, que, no caso concreto, foram 307 quilos de maconha. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente